Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 66953043, que deu provimento a Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, reformando a sentença para reconhecer a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora ante a inexistência de processo administrativo capaz de obstar a prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

2. Em suas razões recursais (ID 67325064), a parte embargante sustenta a existência de omissão, pois a Turma teria desconsiderado a existência de prova da realização de requerimento administrativo apto à suspender a prescrição. Pleiteia, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que seja mantida a sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 68282555).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.

5. No caso concreto, verifica-se que, após o julgamento do Recurso Inominado, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sumulou entendimento no sentido de que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição:“Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.” (Súmula 42).

6. Portanto, sob esses critérios, verifica-se que a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2021, cujos pedidos administrativos foram elaborados, conforme declaração expedida pela Administração, em 2006, 2009, 2013 e 2023, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 01/04/2024 (ID 64862839), quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 14/05/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral.Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

7. Destaca-se, ademais, que a embargante demonstra a existência de pedido administrativo de reconhecimento de crédito referente ao adicional de insalubridade não recebido, desde 2001, por intermédio do processo registrado sob número 276000345/01 (ID 64863460, pág. 5 e 8). Além disso, é relevante anotar que a declaração expedida pelo Poder Público, no âmbito do processo administrativo n. 00060-00380187/2-22-14, não se limitou a informar quais créditos são titularizados pela parte autora, pois, além de indicar os valores, correlacionando-os aos períodos correspondentes, destacou-se que foi realizada análise prévia de eventual prescrição, nos seguintes termos:“A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 64862839).

8. Por conseguinte, resta justificada a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o Acórdão seja modificado e mantida a sentença, pois os valores pendentes de pagamento, relativos a exercícios anteriores, foram reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 64862839, com as atualizações pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão n. 1948942 (ID 66953043) retificado para negar provimento ao recurso do Distrito Federal, mantida a sentença em sua integralidade.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF; TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.